Tribunal: TJBA
Processo: 8001163-80.2023.8.05.0219
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001163-80.2023.8.05.0219

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BARBARA LUCIETE DE ARAUJO LIMA e outros

Advogado(s)
:
JOAO LIMA DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DA TAXA SELIC.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS
COM EFEITOS INTEGRATIVOS PARA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NO CÁLCULO DOS JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAUDE S/A em face de acórdão proferido em sede de Apelação Cível, que negou provimento ao recurso da operadora, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. A decisão recorrida determinou a cobertura de tratamento multidisciplinar para menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e fixou indenização por danos morais. A embargante alega omissão quanto ao índice de correção monetária e juros, requerendo a aplicação da Taxa Selic, e busca esclarecimentos sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. Verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à especificação do índice de atualização monetária e juros de mora aplicáveis, bem como a necessidade de adequação à Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado, ao manter a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e o custeio de tratamento, confirmou a incidência de encargos legais, mas não indicou expressamente o índice a ser aplicado. Este fato configura a omissão alegada pela embargante.
4. A Lei nº 14.905/2024 alterou a redação do artigo 406 do Código Civil, estabelecendo a Taxa Selic como o critério legal para a atualização monetária e os juros de mora em dívidas civis. Esta taxa, por sua natureza híbrida, já engloba tanto a recomposição do valor da moeda quanto os juros, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice para evitar o bis in idem.
5. A superveniência da referida legislação impõe a necessidade de adequação da decisão para garantir a observância do regramento atual, sanando a omissão sem alterar o mérito do acórdão quanto ao dever de cobertura e à obrigação de indenizar.
6. Em relação aos honorários advocatícios, inexiste vício a ser sanado, pois o julgado foi claro ao mantê-los sobre o valor da condenação, o que abrange o conteúdo econômico da condenação pecuniária e o proveito obtido com a obrigação de fazer.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos apenas para sanar a omissão.
Tese: "1. Constatada a omissão do acórdão quanto ao índice de atualização monetária e juros de mora, e ante a vigência da Lei nº 14.905/2024, é devida a aplicação da Taxa Selic, que cumpre ambas as funções de correção e juros, devendo incidir a partir da citação para os danos morais (conforme o marco fixado na sentença), sem cumulação com outros índices."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.905/2024; Código Civil, art. 406; Código de Processo Civil, art. 1.022, II.
Jurisprudência relevante: STJ, REsp nº 1.795.982/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001163-80.2023.8.05.0219, em que constam como Embargante BRADESCO SAUDE S/A e como Embargada BARBARA LUCIETE DE ARAUJO LIMA e outros.

ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração,
por unanimidade nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data certificada eletronicamente no sistema.

IX/D